Tribunal: TJDFT
Processo: 0032538-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032538-40.2015.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELA CRISTINA RAPOSO NASCIMENTO, MARCOS VINICIUS COGO DA SILVEIRA RECORRIDO: PAULO MARQUES LIMA, THYFANI AYRES SACAKURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PAGAMENTO DOS CHEQUES QUE GARANTEM A DÍVIDA. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. POSSE DOS TÍTULOS. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cumprida a determinação de conversão do feito em diligência para conclusão da instrução probatória, nos moldes do art. 938, § 3o, do CPC, a fim de evitar o cerceamento de defesa, os autos retornam para prosseguimento do julgamento do recurso de apelação. 2. Em face do contexto fático-probatório delineado nos autos, constata-se que a vendedora permanece na posse dos cheques que garantiriam o pagamento da dívida. Por conseguinte, não é verossímil, diante das provas pericial e testemunhal colhidas na origem, que os compradores tenham efetuado pagamento em espécie, equivalente à quantia constante nos cheques, sem recolher os títulos, sobretudo ante a constatação pela il. perita de que as assinaturas constantes nos recibos de pagamento são falsas, o que restou corroborado pelas informações prestadas pela testemunha. 3. A inexistência de comprovação do pagamento da integralidade do preço ajustado no contrato de compra e venda leva à procedência do pedido reconvencional, para que os compradores sejam condenados a pagar o valor remanescente. 4. A hipótese extrapola os limites do descumprimento contratual, diante da humilhação decorrente da acusação de extorsão, com comunicação de ocorrência policial. Constata-se, pois, a necessidade de reparação civil, diante da conduta dos autores/reconvindos, do dano sofrido, do nexo causal e da existência de dolo ao chamar a polícia para comparecer ao local de trabalho da vendedora. 5. Apelação da segunda ré conhecida e provida. Os recorrentes apontam violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Apontou, ainda, violação aos artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais Noutro giro, alega violação ao enunciado 98 a Súmula do STJ, sob o fundamento de que os embargos declaratórios opostos não poderiam ser considerados protelatórios. Por fim, requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1496338/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/8/2020). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “se verifica a ocorrência de dano moral em virtude da conduta da autora/apelada, faz-se imprescindível a condenação ao pagamento de reparação, pois presente o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, bem como o dolo do agente”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Finalmente, o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada divergência jurisprudencial com o enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto a Corte Superior já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). Nesse mesmo sentido o AREsp 1713411, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJ-e 11/9/2020. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1574750 / SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe, 1/7/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029